Tribunal: TJBA
Processo: 0007546-38.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007546-38.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jair Augusto Ferreira do Nascimento Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: Secrétario da Administração do Estado da Bahia Saeb e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES NA FASE DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS VIGENTES EM CADA PERÍODO. APLICAÇÃO DOS REGIMES JURÍDICOS PERTINENTES, INCLUSIVE DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o entendimento de que os consectários legais da condenação devem ser apurados na fase de execução, conforme a legislação aplicável a cada período, sem determinação expressa de aplicação da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão que determinou a apuração dos consectários legais na fase de execução, mediante observância das previsões constitucionais e legais vigentes em cada período. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não apresenta omissão ou obscuridade ao estabelecer que os índices de atualização devem ser verificados na época do pagamento, em atenção às previsões constitucionais e legais aplicáveis. A definição dos consectários legais na fase de execução constitui solução adequada diante da sucessão de regimes jurídicos que disciplinam a atualização dos débitos da Fazenda Pública. A aplicação da Taxa SELIC introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021 não possui efeito retroativo e deve incidir apenas sobre o período posterior à sua vigência, em observância ao princípio tempus regit actum. A determinação de observância da Constituição e da legislação vigente abrange todos os regimes de atualização aplicáveis, inclusive a incidência da Taxa SELIC no período em que se tornou constitucionalmente obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007546-38.2016.8.05.0000, em que figuram como Agravado Jair Augusto Ferreira do Nascimento e como Agravante Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça